Tribunal: TJSP
Processo: 1500503-39.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Remessa necessária considerada interposta. Sentença que extingue a execução fiscal pela perda superveniente do interesse processual. Parcelamento administrativo do débito tributário. Causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional. Impossibilidade de extinção do feito. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Remessa necessária considerada interposta. Sentença que extingue a execução fiscal pela perda superveniente do interesse processual. Parcelamento administrativo do débito tributário. Causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional. Impossibilidade de extinção do feito. Sentença de extinção afastada, para determinar o regular prosseguimento do feito. Remessa necessária e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos.